Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-44.2017.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003255-44.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.887.085/0001-50 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), EDIANE DOLORES VILACA - CPF: 032.257.461-77 (APELANTE), EDNA CRISTINA VILACA SANTOS - CPF: 535.759.621-20 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 069.681.178-27 (APELANTE), HOSANI ROCHA DE CARVALHO VILACA - CPF: 017.275.411-97 (APELANTE), ERASMO JOSE VILACA - CPF: 878.979.541-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE
- JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se tacitamente deferido o pedido de justiça gratuita que não foi apreciado na primeira instância (AgInt no RMS 60388/TO).

Se não incide na avença o encargo do qual o apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, afastada a incidência da taxa de comissão de permanência, cujo valor final será corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação.

CONDENO o réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes pedem a concessão do benefício da justiça gratuita.

Defendem a abusividade da taxa de juros prevista no contrato e se insurgem contra a cobrança na forma capitalizada.

Pedem a majoração da verba honorária e prequestionam a matéria.

Contrarrazões no ID. 166277772.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado nos Embargos à Monitória, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Neste caso, embora no contrato realmente não tenha essa previsão, nos cálculos apresentados com a inicial não consta sua incidência e os apelantes não produziram nenhuma prova nesse sentido.

Assim, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse aspecto, por ausência de interesse.

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

No caso concreto, uma vez que se trata de “
termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES”, a taxa é variável.

Cabia às apelantes indicarem a que entendiam devida e demonstrarem o arguido excesso, mas como não o fizeram, devem ser mantidas as praticadas (art. 373, I, do CPC).

Pelo exposto,
dou conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento apenas para fazer constar o deferimento da gratuidade aos apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023